Tribunal: TJES
Processo: 5008439-43.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008439-43.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE GUTMANN
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO Nº 5008439-43.2020.8.08.0024

RECTE.: CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RECDO.: ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE, LILIAN BANDEIRA SARAIVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ADVOGADO ATUANDO NO EXERCÍCIO REGULAR DA PROFISSÃO. NÃO HÁ SOLIDARIEDADE COM O CLIENTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO VISTA

A
nalisando
detidamente os autos, comungo com o entendimento da Eminente Relatora para conhecer do Recurso interposto e negar provimento, condenando o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Como bem esposado no v. acórdão a situação dos autos foi vivida dentro de um contexto processual, com atuação de advogados que, atuando de forma livre e independente, no exercício de sua profissão devem responder diretamente pelos danos causados, não havendo que se falar em solidariedade de seus clientes, salvo prova expressa da '
culpa in eligendo
', o que não ocorreu na hipótese.

Portanto, entendo
também
por afastar qualquer hipótese de responsabilização dos recorridos em relação aos termos utilizados nas peças subscritas pelas advogadas.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
por maioria
de votos,
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condenar
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade apenas para os requerentes, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

*

* *

Trata-se de RECURSO INOMINADO ofertado por magistrado, que alega ter sido ofendido em sua honra, durante o exercício de sua função, por conta de ataques realizados, a princípio, pessoalmente pela parte, que assina representação junto a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como, por advogado constituído pela parte, que ratifica as ofensas em procedimento junto ao pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A relator entendeu por manter a sentença em seus próprios fundamentos, o que ouso divergir, levando-se em consideração que no momento em que os recorridos buscam, PESSOALMENTE, a CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para representar contra o magistrado, agem, estes, por ato próprio e não por ato de seus advogados.

Em seguida, não satisfeitos, constituem advogados e continuam, através de seus advogados, com os ataques em face do magistrado.

Na defesa, os recorridos chegam a dizer que agiram somente com o objetivo de investigação do magistrado, o que não posso concordar, levando-se em consideração que a busca por simples investigação não dá o direito de extrapolar os limites do razoável, bastando que as palavras utilizadas estejam dentro do limite do razoável, apenas e tão-somente para solicitar a investigação contra o magistrado, por entender que decisões do magistrado estavam além da normalidade.

Não havia a necessidade de utilização de expressões ofensivas como a alegação do magistrado estar agindo com DOLO (vontade deliberada) de favorecimento de criminosos, que tentavam obter, de forma fraudulenta, os imóveis que os recorridos dizem pertencer aos mesmos.

A não concordância com posicionamento do magistrado não dá o direito, às partes e advogados em ofender a honra do magistrado, extrapolando os limites da razoabilidade, como vejo que aconteceu no presente caso.

Dizer que o fato não passou da esfera de conhecimento do magistrado e da Corregedoria para justificar a ausência de dano moral, também não pode prosperar, levando-se em consideração que qualquer representação tira o sono do representado, uma vez que é obrigado a parar as atividades do cotidiano, inclusive de lazer, para se concentrar em sua defesa, havendo risco de aposentadoria compulsória.

Desta forma, uma representação, ainda mais quando não se tem indícios de que a decisão do magistrado tenha ultrapassado o limite do exercício de sua função, abala o psicológico do representado, causando angústia demasiada, com caracterização clara do abalo moral.

Por tudo isso, divergindo, respeitosamente, da relatora, entendo que os fatos perpetrados pelos recorridos são caracterizadores de ato ilícito, com danos à imagem do magistrado recorrente, merecendo sim uma reparação por dano moral.

Na aplicação do valor do dano moral, entendo que deve ser considerado a gravidade dos fatos e a condição das partes, sendo certo que os recorridos demonstram possuírem imóveis valorizados, o que me faz concluir que podem arcar com o valor solicitado pela parte recorrente.

ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelo que, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, os recorridos no pagamento, em favor do recorrente, do valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando os índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Sem custas e honorários advocatícios. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008439-43.2020.8.08.0024

RECTE.: CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RECDO.: ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE, LILIAN BANDEIRA SARAIVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ADVOGADO ATUANDO NO EXERCÍCIO REGULAR DA PROFISSÃO. NÃO HÁ SOLIDARIEDADE COM O CLIENTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O Autor afirma que é magistrado estadual e a parte ré interpôs uma representação junto à Corregedoria Geral de Justiça em 24.07.2018, “PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NOS PROCESSOS 0015389- 8.2017.8.08.0048 E 0004163-84.2017.8.08.0048 EM CURSO NA 1ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES”, sendo, ao final, após recurso administrativo dirigido ao Tribunal Pleno do Espírito Santo, arquivada por falta de provas das alegações dos Requeridos.

Acontece que, ao se insurgirem contra as decisões na atuação dos processos acima citados, os Requeridos teriam deixado de lado a razoabilidade para ofendê-lo pessoalmente. Alega a parte autora que a sua honra foi atingida, motivo pelo qual requer indenização pelos danos morais suportados.

O juízo singular reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da parte ré, como se vê no dispositivo da r. sentença:

Isto posto, na forma do art. 51, IV, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O autor apresentou RI requerendo a reforma da r. sentença por entender que houve excesso de linguagem e consentimento da parte recorrida, razão pela qual há que se falar sim em indenização pelos danos sofridos.

A parte recorrida por sua vez entende que não há que se falar em reforma da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Como bem mencionou a r. sentença de piso os advogados da parte recorrida incluíram na petição de representação e do recurso administrativo junto à Corregedoria Geral de Justiça e ao Tribunal Pleno os termos: “provar a conduta dolosa do magistrado em prejudicar os Requerentes, ocasionando duas tentativas infrutíferas de grilagem de terra [...] cujas decisões foram proferidas com fundamento em documento fraudulento”; “dolo” por inúmeras vezes; “decisões para beneficiar grileiros”; “infringiram a LOMAN”; entre outras, conforme menciona a petição inicial.

A parte recorrente alega que os recorridos devem responder pelos excessos dirigidos à sua pessoa, ainda que de forma solidária junto com os advogados atuantes da parte recorrida.

Ocorre que entendo da mesma forma da juíza singular, pois não vislumbro no caso concreto como atribuir a responsabilidade solidária entre a parte recorrida e seus advogados.

Como bem ressaltou o juízo singular:

No caso em tela, não há alegação e nem comprovação da má-eleição do mandatário, pelos mandantes, a amparar a responsabilidade solidária, ou seja, a culpa in elegendo, a qual se comprovada traria uma exceção e possibilidade de solidariedade.

Conclui-se, portanto, que a suposta lesão causada ao Autor teria decorrido da ação direta dos advogados, pois eles têm a última palavra sobre como proceder, ou seja, o conhecimento técnico para o procedimento judicial contratado, e adotam condutas de modo a atender às finalidades buscadas por seu cliente.

Portanto, entendo por afastar qualquer hipótese de responsabilização dos recorridos em relação aos termos utilizados nas peças subscritas pelas advogadas.

No mais verifico que a parte autora, ora recorrente, não apresentou argumentos recursais que comprovassem os fatos constitutivos de seu direito, de modo a tornar ilegítimo e abusiva a conduta da parte recorrida.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU. CLIENTE NÃO PODE SER CORRESPONSABILIZADO PELA ATUAÇÃO PROCESSUAL DO ADVOGADO QUE CONTRATOU.
(STJ – AREsp: 1870289 SP 2021/0102758-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021).

Assim sendo, verifico que a situação dos autos foi vivida dentro de um contexto processual, com atuação de advogados que, atuando de forma livre e independente, no exercício de sua profissão devem responder diretamente pelos danos causados, não havendo que se falar em solidariedade de seus clientes, salvo prova expressa da 'culpa in eligendo', o que não ocorreu na hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..